Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709049-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, FLAVIANO PAULO MACEDO, FRANCISCO BESERRA DE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA, ILDINER BATISTA LIMA EMBARGADO: FLAVIANO PAULO MACEDO, FRANCISCO BESERRA DE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA, ILDINER BATISTA LIMA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, FLAVIANO PAULO MACEDO, FRANCISCO BESERRA DE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA, ILDINER BATISTA LIMA (ID 20570030), e pelo réu, DISTRITO FEDERAL (ID 19813488), em face da decisão de ID 19692995, que acolheu preliminar suscitada pelo réu apelado e não conheceu do recurso de apelação interposto pelos autores apelante, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Os autores embargantes, em suas razões (ID 20570030), alegam, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada em virtude da não aplicação dos princípios da cooperação e da fungibilidade recursal. Requerem, ao final, o acolhimento e provimento dos embargos de declaração com a correção da omissão apontada e a anulação da decisão proferida. O réu embargante (Distrito Federal), em suas razões (ID 19813488), sustenta a existência de omissão na decisão em virtude da não fixação de honorários sucumbenciais, na forma art. 85, §11, CPC. Defende, com base em precedente vinculante do Superior Tribuna de Justiça (REsp 1573573-RJ), que estando presentes os requisitos para majoração da verba honorária, é medida de rigor que o acórdão seja integrado para que seja fixado honorários em desfavor da parte autora. Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, com a integração do julgado de tal modo que seja fixada a verba honorária em desfavor do autor apelante, ante o não conhecimento do recurso interposto. Contrarrazões apresentadas nos ID’s 20885431 e 21109030. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Os autores embargantes alegam que a decisão objeto do presente recurso foi omissa ao não aplicar os princípios processuais da cooperação e da fungibilidade recursal. Não assiste razão aos autores embargantes. Como é cediço, há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Ademais, analisando o teor da decisão proferida (ID 19692995), verifica-se que foi devidamente fundamentada a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, ante erro grosseiro que viola o texto expresso de lei. Confira-se: “Na presente hipótese, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória (ID 19603979) que não recebeu o cumprimento de sentença de 4 dos 5 exequentes, ante a não comprovação de filiação ao sindicado no tempo do ajuizamento da Mandado de Segurança no 0005777-23.2012.8.07.0018. Logo, tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Convêm ressaltar que por se tratar de erro grosseiro que viola o texto expresso de lei, não é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Este eg. Tribunal já enfrentou a questão, firmando posicionamento no mesmo sentido do ora exposto. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Constitui erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação da teoria da fungibilidade, a interposição de Apelação Cível, em vez de Agravo de Instrumento, contra decisão não terminativa proferida em fase de Cumprimento de Sentença (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso manejado. Precedentes. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1216311, 07035738020178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019.” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. O ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que não extinguiu a execução. Tão somente suspendeu a exigibilidade da condenação ao pagamento da verba advocatícia, condicionando a continuidade do procedimento à comprovação de mudança da situação financeira da executada. 2.2. Logo, não pode ser impugnada mediante apelação, conforme disposto no art. 1.009 e no parágrafo único do art. 1.015, ambos do CPC. 2.3. Trata-se de erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do apelo. 3. Precedente da Casa: ‘1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro.’ (5a Turma Cível, 07050980620178070018, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 01/06/2018). 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1189247, 07065219820178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019)”. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de sentença, mas sim de decisão interlocutória, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, inviabilizando o seu conhecimento.” A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). Quanto aos Embargos opostos pelo réu em virtude da não fixação honorários recursais, não se vislumbra no decisum qualquer omissão no que tange à fixação de honorários sucumbenciais recursais. Conforme se extrai da inteligência do artigo 85, §11, do CPC, em caso de sucumbência recursal, cabe ao Tribunal, em regra, majorar os honorários fixados na instância a quo, e não fixar novos na fase recursal. “Art. 85 (...). §11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” A propósito, esta é a tese firmada pelo STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC DE 2015. (...) 2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC de 2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novel codex; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (...) (EDcl no REsp 1744495/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)” No mesmo sentido são os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou. 3. Uma vez que a decisão combatida no Agravo de Instrumento não fixou honorários de sucumbência, incabível a condenação em honorários recursais, inexistindo omissão a respeito do tema no acórdão. 4. Ausente qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1259318, 07023098320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 -"Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais" (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019). 3 - Não é devida a fixação de honorários advocatícios em grau recursal em virtude do desprovimento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em que se deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Por tal razão, não há que se falar em omissão no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1238311, 07178430420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)” Inexiste, portanto, a omissão apontada. Desse modo, como se pode observar, não se vislumbra qualquer omissão, visto ter sido a decisão proferida de forma clara e com fundamentos encadeados. Convêm destacar que o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Assim, analisando o que dos autos consta, bem como os fundamentos da decisão embargada, é possível antever a intenção de rediscutir a matéria analisada, o que não se revela admissível. Trago à colação precedentes deste Egrégio Tribunal, que rechaçam a iniciativa do embargante ressaltando a finalidade integrativa do presente recurso, de regra: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.3.1. Desnecessária a realização de nova sessão de julgamento, quando observada as disposições legais. 4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1236729, 07005233520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado, o que é incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1226141, 07233286820188070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020).” ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora